Tribunal: TJDFT
Processo: 0741639-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO NOTURNO. ART. 155, § 1o, DO CP. CABOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA. EDITAL. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.

1. Se após a informação do endereço o réu declarou estar em situação de rua, não sendo possível sua localização, sua intimação para audiência de instrução e julgamento feita por edital mostra-se válida, não havendo falar em nulidade.

2. É necessário identificar determinados elementos que legitimam o reconhecimento da atipicidade penal em seu aspecto material, como a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

3. O furto de cabos da rede elétrica resulta em danos para toda a comunidade, que não apenas suporta os custos, mas também pode ficar sem energia, sendo é incontestável que o interesse coletivo foi prejudicado, demonstrando a gravidade das ações realizadas, tornando inviável o reconhecimento do princípio da insignificância.

4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.